Tribunal: TJSP
Processo: 2121334-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2121334-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
VERA
MARIA
ZUGAIB
QUEIROZ,
MARCIA
ZUGAIB
DESTRUTTI e ELIANA ZUGAIB RANIERI COLOMBO, é embargado RODRIGO
DALL ACQUA LOPES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2121334-69.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7147 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2121334-69.2020.8.26.0000/50000
EMBARGTES: VERA MARIA ZUGAIB QUEIROZ, MARCIA ZUGAIB
DESTRUTTI E ELIANA ZUGAIB RANIERI COLOMBO
EMBARGADO: RODRIGO DALL ACQUA LOPES
INTERESSADOS: VÂNIA ZUGAIB, VIVIAN ZUGAIB GOMIA E MARCELO
ZUGAIB
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
VOTO No 7147

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade Indevida natureza infringente do
recurso Efeito modificativo que somente se
admite no caso de erro material
Hipótese,
porém, inexistente Pretensão não amparada
pelo disposto no art. 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos pelas
agravadas Vera Maria Zugaib Queiroz, Marcia Zugaib Destrutti e
Eliana Zugaib Ranieri Colombo, contra o V. Acórdão de
fls.1022/1027 que, nos autos da ação de arbitramento de honorários
advocatícios movida por Rodrigo Dall'Acqua Lopes, em fase de
cumprimento de sentença, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento por elas interposto.
Alegam as embargantes que o V. Acórdão
padece de omissão e contradição, porquanto elas não são responsáveis
pela maior parte da dívida porque não estavam representadas pelo
embargado -, houve confusão entre devedor e credor (no tocante à ação
Zanthus) e atualização da dívida executada está equivocada, incidindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2121334-69.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7147 3/6
em bis in idem.
É o relatório.
Os
embargos
são
incabíveis,
embora
tempestivos, não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento,
ante a inocorrência do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil que admite os embargos de declaração
visando esclarecer obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existente em decisão, sentença ou acórdão, bem como suprir omissão de
ponto sobre o qual deveria pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
O V. Acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados
pelas partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - Decisão que
acolheu parcialmente as impugnações das agravantes -
Insurgência das agravantes que não se sustenta

Débito executado sobre o qual incidem os consectários
legais, até o efetivo pagamento, inexistindo bis in idem
nessa determinação - Base de cálculo do débito,
estipulado
em
10%
do
proveito
econômico,
corretamente apontada pelo agravado e reconhecida
na decisão agravada Decisão mantida -RECURSO
DESPROVIDO.
Outrossim, destacou o V. Acórdão embargado:
“O agravado/exequente, quanto à base de cálculo dos
honorários decorrentes da ação Zanthus, considerou o valor utilizado pelas próprias
agravantes e demais executados na partilha de bens dos seus pais (Bechara Zugaib e
Vera Yasbek Zugaib), que desse modo foi consignada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2121334-69.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7147 4/6
(...)
Não lhes socorre a alegação de que parte desse débito
foi extinto, em razão da confusão reconhecida por acórdão que julgou recurso de
agravo de instrumento (fls.136/143 autos principais processo número
0093719-22.2012) interposto pela empresa Zanthus em conjunto com Vera Maria
Zugaib de Queiroz e Ricardo Zaccaro de Queiroz em relação ao espólio de Bechara
Zugaib e Vania Zugaib (inventariante) matéria que, relevante pontuar, não foi
objeto específico da impugnação apresentada pelas agravantes.
Na ação em questão, a empresa Zanthus, Vera Maria
Zugaib de Queiroz e Ricardo Zaccaro de Queiroz foram condenados a recompor o
percentual do capital social da empresa e indenizar o espólio de Bechara Zugaib
pelos lucros cessantes.
Porém, considerando-se que Vera Maria Zugaib de
Queiroz tornou-se, além de devedora na ação em questão, credora de 75% do
crédito discutido (sua quota-parte acrescida da parcela recebida por cessão de
crédito da viúva meeira - Vera Yazbek Zugaib - e de duas entre os seis herdeiros
necessários - Marcia Zugaib Destruti e Eliana Zugaib), o recurso de agravo de
instrumento mencionado foi assim julgado:
'Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar a substituição processual do espólio pelos herdeiros e declarar
extinta a parcela corresponde a 75% do crédito objeto da execução provisória, em
razão da confusão'.
A interpretação desse julgado feita pelas agravantes
está equivocada, porque o crédito do espólio em outras palavras, o benefício
econômico obtido com aquela ação e que serve de base de cálculo de parte dos
honorários ora executados -, não foi extinto.
Foi reconhecido um crédito de valor relevante em favor
do espólio de Bechara Zugaib (cujos herdeiros são Vera Maria Zugaib Queiroz,
Marcia Zugaib Destrutti, Eliana Zugaib Ranieri Colombo, Vânia Zugaib, Vivian
Zugaib Golmia, Marcelo Zugaib) que, em razão do instituto da confusão em relação
à Vera Zugaib de Queiroz devedora e, por ser também herdeira de Bechara, credora -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2121334-69.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7147 5/6
, deu ensejo à extinção parcial do cumprimento provisório daquela sentença
condenatória, porquanto não faria sentido exigir a totalidade do débito executado
da empresa Zanthus e dos demais executados se, 75% desse débito, pertencia à Vera
Zugaib de Queiroz na qualidade de herdeira e credora.
(...)
De igual modo, completamente descabida a pretensão
de afastar do valor do benefício econômico a incidência dos juros moratórios.
(...)
Em outras palavras, o valor obtido pelas agravantes e
demais executados naquela ação, serve como base de cálculo da condenação a eles
imposta nesta ação que ora se executa, pelo que, calculados os 10% sobre aquela
quantia (R$ 8.035.474,36), o valor obtido deve ser atualizado até o efetivo
pagamento.”
Logo, não há que se falar na ocorrência de
omissão, contradição e obscuridade quanto aos fundamentos expostos no
decisório colegiado.
Assim, é evidente que as embargantes buscam
a discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de
instrumento através dos presentes embargos, visando a atribuição de
efeito manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a
providência infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ,
não cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito,
não encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ
- 1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2121334-69.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7147 6/6
10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão
Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos
Embargos de Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação
jurisdicional, não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC.
Ademais, para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão ora embargado, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou eventual erro material a ser sanado,
salientando-se que o vício que autoriza a oposição dos embargos de
declaração deve ser do julgado com ele mesmo e não com a
jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator